Tribunal: TJMT
Processo: 1029970-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029970-45.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD - PREFERÊNCIA DE PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA - DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIOS DE VALORES DOS EXECUTADOS VIA SISBAJUD - CESSÃO DE CRÉDITO - CESSÃO VÁLIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme estabelece o § 3.º do art. 835 do CPC, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, devendo ser respeitada a ordem de preferência estabelecida.

Não há falar em ilegitimidade ativa do exequente que recebeu o crédito por intermédio de cessão regular

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANNEMARIE PFANN TOMCZYK
, em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1005521-58.2016.8.11.0003, que
afastou a alegação de ilegitimidade ativa e determinou o bloqueio da quantia indicada.

Inconformada, a parte Agravante aduz que
“a Cédula de Crédito objeto da execução encontra-se respaldada por uma garantia hipotecária, implicando que a penhora deve incidir sobre o bem que foi disponibilizado como garantia, devido à ordem de preferência estipulada no dispositivo legal supracitado.”

Assevera que
“em consonância com o princípio da especialidade, a transferência da Cédula de Crédito Bancário não se concretiza por meio da mera cessão civil, conforme delineado nos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Pelo contrário, para essa finalidade, é essencial o emprego do endosso em preto, conforme preceituado no dispositivo legal supracitado (art. 29, §1º, Lei n. 10.931/04 – critério da especialidade).”

Afirma que
“a presente circunstância, não se verifica nos autos evidências que corroborem a transmissão do crédito proveniente da CCB por meio de endosso em preto, o que justifica a invalidade do termo de cessão (desrespeitou a forma prescrita em lei) e, conseguinte, a ausência de legitimidade ativa da Agravada.”

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Inicialmente, a antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 195701684.

Posteriormente, a parte agravante interpôs recurso de Agravo Interno, quando restou provido o referido recurso e concedida a antecipação da tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 201096673, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão do juízo da execução que determinou a penhora
on

line
com bloqueio de seus ativos financeiros através do sistema
Sisbajud
, almejando, portanto, ver preferencialmente executada a garantia hipotecária dada ao contrato executado.

Além disso, os agravantes apontam a invalidade do termo de cessão de crédito, ao argumento de que para possuir validade se faz necessário o endosso em preto, o que supostamente não teria ocorrido no caso em exame.

Pois bem.

Inicialmente, no caso dos autos estamos diante de execução fundada em uma Cédula de Crédito Bancário respaldada por uma garantia hipotecária, na qual os agravantes/executados ofereceram um imóvel rural de suas propriedades, conforme se pode conferir abaixo:

O art. 835 do CPC estabelece que deverá ser observada a ordem de preferência, nos seguintes termos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

Nesse passo, nota-se que, havendo garantia hipotecária, esta deverá ser observada preferencialmente, mesmo porque, aparentemente, não foram apontadas quaisquer irregularidades ou ônus recaindo sobre o imóvel que seriam capazes de inviabilizar o exercício da garantia.

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a penhora recaia, preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTCO ENTRE O ACÓRDÃO PROFERINDO IN CASU E OS PARADIGMAS COLACIONADOS. CONFIGURAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. \"Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora\" (art. 655, § 1º, do CPC/73). Precedente.

2. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

3. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea \"c\" do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no caso em apreço.

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
958.719/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
14/12/2016)

Ressalta-se que, em que pese a possibilidade de relativização da ordem legal estabelecida nos dispositivos supramencionados, tal somente poderia ocorrer diante de eventual ausência de liquidez do bem dado em garantia, ou algum outro entrave trazido à execução pela penhora realizada nestes termos, aspectos que não foram verificados, nessa fase de cognição sumária.

No que se refere à validade do termo de cessão de crédito e a consequente legitimidade da parte agravada para figurar no polo ativo da ação originária, inicialmente, insta salientar que o endosso é ato cambiário expressamente previsto no artigo 29, § 1º, da Lei nº. 10.931/2004,
in
verbis
:

“§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Compulsando os autos (id. 195291158), verifica-se que o credor originário – BANCO DO BRASIL S/A - cedeu, regularmente, os direitos de crédito do contrato bancário firmado com os recorrentes, indicando expressamente o cessionário e constando suas respectivas assinaturas. Nesses termos, a recorrida possui legitimidade para prosseguir com a execução originária.

Ademais, calha ponderar que a eficácia da transmissão de título de crédito por meio de endosso não é condicionada à notificação da devedora, uma vez que tal exigência só se aplica às cessões de crédito ordinárias, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“FACTORING E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CHEQUE À ORDEM. ENDOSSO. EFEITO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXIGIDA, PELO CÓDIGO CIVIL, PARA CESSÃO ORDINÁRIA DE CRÉDITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FACTORING PELO APONTAMENTO DO NOME DA ORA RECORRIDA A ÓRGÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM VISTA DA PRÉVIA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, PELO BANCO SACADO, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. INVIABILIDADE. O ENDOSSO É PLENAMENTE APLICÁVEL À AVENÇA MERCANTIL DO FACTORING, NÃO CABENDO RESTRIÇÃO A DIREITOS ASSEGURADOS PELO DIREITO CAMBIÁRIO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA EM DOMÍNIO CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO MATERIAL DA LEI EM SENTIDO FORMAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER EFETUADO O PAGAMENTO AO ENDOSSANTE, POR MEIO DE AÇÃO CONSIGNATÓRIA. O PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR DE TÍTULO "À ORDEM", SEM QUE A CÁRTULA LHE TIVESSE SIDO DEVOLVIDA, EVIDENTEMENTE, NÃO PODE SER OPOSTO AO ENDOSSATÁRIO PORTADOR DE BOA-FÉ”. (...)”
(REsp n. 1.236.701/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/11/2015,
DJe
de 23/11/2015)

Nesse passo, não restou demonstrado qualquer irregularidade apta a ensejar o recolhimento da pretensão recursal nesse ponto.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD e que seja, preferencialmente, observada a garantia hipotecária constante do título executivo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Já houve divergência
quanto a essa matéria
, em
um voto anterior
,
onde
decidiu-se que
a ordem de preferência
são os
valores em conta, ao invés d
o
bem hipotecado,
uma vez que
demora mais tempo para a liquidação.

Portanto, peço
vista
dos autos,
porque, tenho

voto
diver
g
ente
e precedente do STJ.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
salvo engano,
Vossa Excelência me acompanhou
naquela oportunidade.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

Se naquela oportunidade acompanhei
o voto de
Vossa Excelência,
neste caso, altero meu entendimento porque o
contrato faz lei entre as partes.

Assim, d
esde já
acompanho o voto da relatora
,
pois
existe a preferência de ordem processual, mas se a parte f
e
z
a
garantia hipotecária, existe a preferência legal pelo
pacta
s
unt
s
ervanda
.

Peço vênia a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
para a
companh
ar

o voto da

R
elatora
.

É como voto.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
:

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
ANNEMARIE PFANN TOMCZYK
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
substituído processualmente por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA, contra a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade
ad causam
arguida pela executada e determinou o bloqueio da quantia indicada pela exequente nas contas bancárias da devedora.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 15/05/2024, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas deu parcial provimento para determinar o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD, observando-se, preferencialmente, a garantia hipotecária constante do título executivo.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto do recurso, qual seja, o reconhecimento da validade do termo de cessão de crédito e consequente rejeição da ilegitimidade ativa arguida pela agravante, acompanho o voto da douta relatora.

Todavia, quanto à obrigatoriedade de a penhora recair sobre o bem dado em garantia, peço vênia à eminente relatora, pois esta Câmara já teve posicionamentos divergentes acerca da matéria.

É cediço que o art. 835 do CPC/15 estabelece uma ordem de preferência de bens sujeitos à penhora, a qual, seguindo o critério da melhor liquidez a fim de satisfazer o crédito exequendo, estabelece o dinheiro em primeiro lugar, nos termos do art. 835, I, do CPC:

“
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)
”

Nesse contexto, impende destacar que a execução se faz no interesse do credor
,
nos termos do artigo 797 do CPC/15

“
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
.”

Por outro lado, é verdade que o disposto no §3º do art. 835 do CPC, prestigia a penhora sobre os bens dados em garantia, ao estabelecer que “
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
.”

Ocorre que o STJ já decidiu pela substituição do bem dado em garantia pela fiança bancária, equiparada a dinheiro, relativizando a aplicação do §3º do art. 835 do CPC:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DOS BENS DADOS EM GARANTIA REAL. REQUERIMENTO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 06/03/2017. Recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 04/12/2019.

2. O propósito recursal consiste em definir se, a despeito da preferência instituída no art. 835, § 3º, do CPC/2015, é possível a substituição da garantia real por fiança bancária.

3. Os direitos reais de garantia são direitos acessórios e conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão da coisa ofertada em garantia. Sua finalidade é pôr a salvo o credor de eventual e futura insolvência do devedor. O credor não tem direito à coisa propriamente dita, mas à sua excussão (art. 1.422 do CC/02). Nesse sentido, o direito de sequela está voltado à transformação da coisa ofertada em garantia em dinheiro.

4. A constituição de garantia especial não derroga a garantia geral, na qual estão compreendidos todos os bens do devedor, presentes e futuros (art. 789 do CPC/2015). Em verdade, trata-se de um reforço estabelecido em benefício do credor.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais. Precedentes.

6. Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do CPC/2015, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (
ii
) deve ser menos onerosa ao executado.

7. O primeiro pressuposto está estritamente relacionado ao princípio da efetividade da execução. Especificamente quanto à substituição da penhora de bem dado em garantia real por fiança bancária, observa-se que o art. 835, § 2º, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial a dinheiro, desde que em montante não inferior ao do débito executado, acrescido de 30%. Assim, por ser fiança bancária dotada de notória liquidez e automaticamente conversível em dinheiro, a finalidade à qual se volta a garantia real - transformação do bem em dinheiro - é, sem dúvidas, mais rapidamente atingida por essa via.

8. A transmutação do bem dado em garantia em dinheiro exige a realização de uma série de atos, além de reivindicar tempo e gastos. Não só, o resultado obtido com a venda do bem pode não ser suficiente para saldar a dívida, pois é possível que desde a constituição da garantia até a sua excussão o bem tenha sofrido desvalorização. Assim, a fiança bancária, em contraposição à garantia real, é mais favorável ao exequente, bem como prestigia o interesse público na razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

9. O segundo pressuposto, consistente na menor onerosidade ao executado, deve ser avaliado caso a caso, sendo seu o ônus de comprová-lo.

10. Na hipótese em julgamento, os bens penhorados guardam relação com a atuação da empresa recorrente. Essa circunstância revela que a fiança bancária será menos onerosa à parte executada do que a penhora dos bens dados em garantia real.

11. Recurso especial conhecido e provido
.” (STJ – REsp n. 1.851.436/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
de 11/2/2021 -
g.n
.)

Assim, entre o princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade, deve-se prestigiar-se o primeiro, sobretudo no caso em que a execução já tramita há mais de oito anos, sendo manifesto o prejuízo da exequente, à medida que a satisfação do crédito por meio da alienação do bem dado em garantia demandaria mais tempo, maior custo e com o risco de o valor da arrematação não ser suficiente ao pagamento integral da dívida.

Ademais, a pretensão de ver penhorado o bem dado em garantia deve ser do credor, e não do devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

Desta feita, escorreita a decisão agravada que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante a despeito do bem dado em garantia hipotecária, seja por ser mais adequada à satisfação do crédito, seja por não restar demonstrado prejuízo ao executado, sopesando com justeza princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE PREVALÊNCIA DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC/15 – RELATIVIZAÇÃO ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

À vista do disposto no artigo art. 797, segundo o qual a execução deve ocorrer no interesse do credor, bem como a relativização da regra do artigo 835, § 3º, do CPC/15, escorreita a decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro pela penhora do bem dado em garantia hipotecária, seja por ser mais adequada à satisfação do crédito, seja por não restar demonstrado prejuízo ao executada, sopesando com justeza princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade.

Não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias da agravante, há de ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros conforme determinado em primeiro
grau
.-
” (TJMT – N.U 1004257-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE EXTINÇÃO - NÃO CABIMENTO - CONTRATO COM GARANTIA REAL - PENHORA - ORDEM PREFERENCIAL - RELATIVIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE. 1. A ordem de preferência prevista no artigo 835, § 3o, do CPC, segundo o qual na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional. 2. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do CPC, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (
ii
) deve ser menos onerosa ao executado
.” (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.048623
-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da
Costa ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023)

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto e
negar provimento ao agravo
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024